Tribunal: TJSP
Processo: 1013234-48.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - SOLDADO PM TEMPORÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Cuidando-se de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - SOLDADO PM TEMPORÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no IPCA-E. Questão decidida no julgamento dos Temas nos 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Descabimento. Desnecessidade de adequação da fundamentação. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013234-48.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIÂ DE
JESUS GUEDES, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. acórdão.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013234-48.2015.8.26.0053 -Voto no 29.847
2
VOTO No 29.847
APELAÇÃO No 1013234-48.2015.8.26.0053 - SÃO PAULO
APELANTE: MIRIÃ DE JESUS GUEDES
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA
JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO
DE RETRATAÇÃO DESCABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
-
PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - SOLDADO PM
TEMPORÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS APLICAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a
servidores e empregados públicos, sobre o principal devem incidir
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no
IPCA-E. Questão decidida no julgamento dos Temas nos 810 STF
e 905 STJ. Juízo de retratação. Descabimento. Desnecessidade de
adequação da fundamentação. Manutenção do julgado.
Ao relatório de fls. 129, acrescenta-se que esta
E. Câmara deu provimento ao recurso e julgou procedente pedido formulado por
soldado temporário, determinando a incidência de juros de mora e correção
monetária nos termos do decidido definitivamente no Tema no 810/STF.
Sobrevieram recursos especial e extraordinário,
com contrarrazões. Diante dos julgamentos do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, STF e do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013234-48.2015.8.26.0053 -Voto no 29.847
3
da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão.
É o relatório.
O caso é de manutenção do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema no 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
Por outro lado, nos termos do entendimento
assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905, cuidando-se de
condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores e
empregados públicos sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
não
diverge
desse
entendimento. Ao contrário, determinou expressamente a aplicação de correção
monetária com base no IPCA-E e dos juros de mora a partir da citação pela
sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação atribuída pelo art. 5o
da Lei 11.960/09. Logo, não há falar em retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013234-48.2015.8.26.0053 -Voto no 29.847
4
Por essas razões, mantém-se o acórdão
recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator